Tribunal: TJES
Processo: 0003401-33.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003401-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: LORENA DOS REIS FERNANDES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que determinou ao Município de Vitória e ao Estado do Espírito Santo a adoção de providências para a transferência da autora para hospital com leito clínico adequado, incluindo a disponibilização de vaga na rede privada às custas do orçamento público, caso necessário. O recurso da autora não foi conhecido por ausência de preparo recursal.

Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória, alegando sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a obrigação de disponibilizar leitos hospitalares é do Estado, conforme pactuação do SUS. Requer a exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, o ressarcimento pelo ente estadual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de direcionamento da obrigação de fornecimento de leito hospitalar ao Estado do Espírito Santo, considerando a competência estabelecida no Sistema Único de Saúde (SUS) e a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde
.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso da autora não conhecido. Diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e do não atendimento à intimação para comprovação da gratuidade de justiça, reconhece-se a deserção do recurso, nos termos do Enunciado 80 do FONAJE.

Direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo. Nos termos do Tema 793 do STJ e do Tema 1234 do STF, a responsabilidade pelo custeio e fornecimento de leitos hospitalares deve observar a repartição de competências dentro do SUS. Sendo a internação hospitalar de alta complexidade, a obrigação principal deve ser imputada ao Estado do Espírito Santo, mantendo-se a responsabilidade do Município somente em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Ressarcimento ao Município. Na hipótese de execução da obrigação pelo Município de Vitória, este terá direito ao ressarcimento das despesas pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do entendimento fixado pelo STF no RE 1.366.243/SC (Tema 1234).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora não conhecido por deserção. Recurso do Município de Vitória parcialmente provido, para direcionar a obrigação de fornecimento de internação hospitalar ao Estado do Espírito Santo, mantendo a responsabilidade municipal apenas de forma subsidiária, em caso de descumprimento da ordem judicial pelo ente estadual.

Tese de julgamento:
Nas demandas judiciais relativas a fornecimento de leitos hospitalares e tratamentos padronizados pelo SUS, deve-se observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, imputando-se a obrigação ao ente responsável, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos em caso de omissão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 196;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 793), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018;

TJ-MG, Remessa Necessária 5000540-10.2021.8.13.0027, Rel. Des. Peixoto Henriques, DJe 13/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0003401-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e LORENA DOS REIS FERNANDES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que determinou ao Município de Vitória e ao Estado do Espírito Santo a adoção de providências para a transferência da autora para hospital com leito clínico adequado, incluindo a disponibilização de vaga na rede privada às custas do orçamento público, caso necessário. O recurso da autora não foi conhecido por ausência de preparo recursal.

Recurso inominado interposto pelo Município de Vitória, alegando sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a obrigação de disponibilizar leitos hospitalares é do Estado, conforme pactuação do SUS. Requer a exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, o ressarcimento pelo ente estadual.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de direcionamento da obrigação de fornecimento de leito hospitalar ao Estado do Espírito Santo, considerando a competência estabelecida no Sistema Único de Saúde (SUS) e a solidariedade entre os entes federativos na prestação de serviços de saúde
.

RAZÕES DE DECIDIR

Recurso da autora não conhecido. Diante da ausência de recolhimento do preparo recursal e do não atendimento à intimação para comprovação da gratuidade de justiça, reconhece-se a deserção do recurso, nos termos do Enunciado 80 do FONAJE.

Direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo. Nos termos do Tema 793 do STJ e do Tema 1234 do STF, a responsabilidade pelo custeio e fornecimento de leitos hospitalares deve observar a repartição de competências dentro do SUS. Sendo a internação hospitalar de alta complexidade, a obrigação principal deve ser imputada ao Estado do Espírito Santo, mantendo-se a responsabilidade do Município somente em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Ressarcimento ao Município. Na hipótese de execução da obrigação pelo Município de Vitória, este terá direito ao ressarcimento das despesas pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do entendimento fixado pelo STF no RE 1.366.243/SC (Tema 1234).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora não conhecido por deserção. Recurso do Município de Vitória parcialmente provido, para direcionar a obrigação de fornecimento de internação hospitalar ao Estado do Espírito Santo, mantendo a responsabilidade municipal apenas de forma subsidiária, em caso de descumprimento da ordem judicial pelo ente estadual.

Tese de julgamento:
Nas demandas judiciais relativas a fornecimento de leitos hospitalares e tratamentos padronizados pelo SUS, deve-se observar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde, imputando-se a obrigação ao ente responsável, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes federativos em caso de omissão.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 196;

Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 4º e 17;

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante:

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/04/2023;

STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 793), Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/04/2018;

TJ-MG, Remessa Necessária 5000540-10.2021.8.13.0027, Rel. Des. Peixoto Henriques, DJe 13/10/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, pugna a autora pelo fornecimento de leito de internação hospitalar adequado para seu tratamento de saúde junto ao município de Vitória.

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para determinar ao Requerido Município de Vitória a obrigação de solicitar a transferência e ao Requerido Estado do Espírito Santo que adote providências para a imediata disponibilização de vaga com a consequente transferência da Requerente Lorena dos Reis Fernandes para hospital com leito hospitalar clínico disponível e o que mais se mostrar necessário ao tratamento do autor, inclusive, disponibilidade em leito particular às custas do orçamento público na hipótese de inexistência de vagas na rede estadual, ao passo em que JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que o município de Vitória não cumpriu integralmente a decisão judicial que determinava a sua transferência para hospital com suporte adequado. Alega que a inércia do requerido violou seu direito à saúde e dignidade, agravando seu estado clínico. Requer a reforma da sentença para garantir a efetiva prestação do serviço de saúde, bem como a fixação de multa pelo descumprimento da decisão judicial.

Nas razões recursais, o Município de Vitória sustenta que a responsabilidade pela disponibilização de leitos hospitalares cabe ao Estado do Espírito Santo, conforme pactuação do Sistema Único de Saúde (SUS). Argumenta que sua obrigação se limita ao transporte do paciente e que eventual condenação deve ser direcionada ao ente estadual. Além disso, pleiteia a exclusão da municipalidade do polo passivo da ação e, subsidiariamente, o ressarcimento pelo ente competente caso seja mantida sua condenação.

Em face do pedido de gratuidade de justiça, este Juízo determinou a intimação da recorrente
LORENA DOS REIS FERNANDES
para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 10934161).

Contudo, transcorreu
in albis
o prazo de manifestação da recorrente, conforme certidão de ID 11293843.

PROJETO DE VOTO

RECURSO DA PARTE AUTORA

A recorrente
LORENA DOS REIS FERNANDES
, embora devidamente intimada para tanto (ID 8965964), não se manifestou para comprovar sua miserabilidade econômica e tampouco realizou o preparo recursal, tendo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido por este Juízo transcorrido
in albis
(ID 11293843).

Dessa maneira, não tendo atendido à determinação deste d. juízo (ID 10934161), o reconhecimento da deserção recursal é medida de que se impõe, na forma do Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).”.

No mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Assim sendo, considerando a ausência do recolhimento do preparo, pressuposto objetivo de admissibilidade recursal,
o não conhecimento do Recurso Inominado interposto pela requerente é medida que se impõe.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

A tese recursal argumenta pela existência de responsabilidade exclusiva do Estado do Espírito Santo em fornecer e custear a transferência de leito hospitalar para a autora, por se tratar de procedimento de alta complexidade ambulatorial, de responsabilidade do Núcleo de Regulação e Internação de Urgência, que integra a Gerência de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde (SESA).

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça já ter firmado entendimento (Tema 793) de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, competiria à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, no presente caso, deve-se ater aos recentes parâmetros fixados pelo C. Supremo Tribunal Federal no Referendo em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234 de Repercussão Geral), o qual destaco:

REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1.366.243 TPI-REF/SC Tribunal Pleno Rel. Min. GILMAR MENDES j. 19/04/2023 DJE 25/04/2023).

A hipótese dos autos se amolda ao parâmetro estabelecido no item 5.1: "nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou
tratamentos padronizados
: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual".

No caso em tela, a internação da paciente se trata de procedimento padronizado de alta complexidade, que deve ser fornecido e custeado pelo Estado do Espírito Santo, de forma que a obrigação deve ser direcionada ao referido ente Federativo. Contudo, diante do princípio da solidariedade, em caso de descumprimento da obrigação pelo Estado, caberá ao município recorrente responder pela obrigação.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - LEITO EM HOSPITAL COM SERVIÇO DE NEUROCIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Comprovada a imprescindibilidade da transferência hospitalar de paciente com base em categórico relato médico, oriundo do próprio SUS e que descreve a moléstia e atesta a necessidade de sua internação urgente em hospital com serviço de neurocirurgia de alta complexidade, é imperativa a manutenção da sentença concessiva da segurança, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior. V.V.: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIA - VAGA: HOSPITAL ESPECIALIZADO - CENTRAL DE LEITOS: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - MUNICÍPIO: OMISSÃO: NÃO DEMONSTRADA - VEROSSIMILHANÇA: AUSÊNCIA. 1. O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se em uma rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade dos serviços. 2. Incluído o paciente no sistema SUSFácil, o ente estadual passa de gestor a garantidor do atendimento, transmudando-se sua obrigação. 3. Sem prova pré-constituída da omissão do ente municipal no atendimento à paciente, descabe a excepcional intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas. (TJ-MG - Remessa Necessária: 50005401020218130027, Relator: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 04/10/2022, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022).

Portanto, tendo em vista a necessidade de se direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, impõe-se a reforma parcial da sentença objurgada. Ademais, caberá ao Estado do Espírito Santo ressarcir o recorrente pelas eventuais despesas obtidas para custear a internação da paciente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença objurgada e direcionar a obrigação de fornecimento de internação para a autora ao Estado do Espírito Santo, mantendo a responsabilidade do município de Vitória em caso de descumprimento da obrigação pelo ente estadual. Ademais, caberá ao Estado do Espírito Santo ressarcir o município recorrente com as eventuais despesas obtidas para fornecimento da internação hospitalar da requerente.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

De ofício, determino a retificação do polo passivo do presente feito, com a inclusão do Estado do Espírito Santo junto ao sistema PJE/ES.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)